Tribunal: TJPA
Processo: 0817032-18.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817032-18.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROBERTO TANAKA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 155, §4º, II E IV, E ART. 171, §4º, AMBOS DO CPB. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO IMPOSTA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em que pese a excepcionalidade que possui a segregação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando consubstanciada em elementos concretos, em adequação aos ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Hipótese em que a decisão vergastada, que determinou a constrição preventiva do paciente, além de destacar a existência concreta da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a necessidade de ser garantida a ordem pública,

com arrimo na gravidade concreta do fato criminoso, perpetrado em face de pessoa idosa, em nítida situação de vulnerabilidade.

3. Enfatiza, ademais, a decisão, que o réu possui apontamentos em sua ficha criminal, respondendo a processo por delito de natureza patrimonial (157, §2º, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, do CPB). Há de se sobrelevar que ações penais, ainda que em curso, autorizam a imposição da custódia cautelar, por revelar a contumácia criminosa do agente, como revela ser a hipótese.

4. Registre-se que, independentemente de ter-lhe sido concedida liberdade provisória em processo diverso, a hipótese em testilha apresenta nuances que justificam o encarceramento cautelar do coacto.
In casu
, o delito em tese perpetrado impõe manifesta repercussão econômica, inclusive, em face da vultosa quantia de valores movimentados, estimada em R$ 892.380,00 (oitocentos e noventa e dois mil, trezentos e oitenta reais). Consoante fundamentação
a quo,
o delito pode vir a produzir reflexos em terceiros de boa-fé, que, porventura, venham a celebrar negócios jurídicos com o paciente.

5. Por outra senda, no caso vertente, observa-se que a decisão vergastada bem enfatiza a necessidade de garantia à aplicação da lei penal, considerando a condição do réu, à época do
decisum
, de foragido da justiça.

6. A aplicação da lei penal, resta, de fato, comprometida em face do comportamento do coacto de tentar se esquivar da justiça, não sendo localizado em endereço informado nos autos, em diversas diligências do oficial de justiça.

7. Nessa esteira, a prisão preventiva do paciente resta suficientemente fundamentada na necessidade também de se resguardar a aplicação da lei penal, já que o réu não demonstra qualquer interesse em prestar contas à sociedade em face do crime a ele irrogado.

8. Sabe-se que a fuga do acusado do distrito da culpa ou a constatação de que se encontra em lugar incerto e não sabido caracteriza é suficiente para autorizar a decretação da prisão preventiva.

9. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
ROBERTO TANAKA
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0801347-86.2021.8.14.0049.

Consta da impetração que o paciente teve decretada sua custódia preventiva, cumprida em 16/08/2023, sob acusação da suposta prática dos tipos penais elencados no art. 155, §4º, incisos II e IV, e art. 171, §4º, ambos do Código Penal Brasileiro, por fato ocorrido em 03/06/2021.

Alega que, realizada Audiência de Custódia a constrição cautelar foi mantida pelo Juízo coactor. Ato contínuo, apresentada resposta à acusação e formulado pedido de revogação da prisão preventiva pela defesa, o Magistrado singular manteve o decreto carcerário com arrimo em fundamentação genérica.

Sustenta a defesa, ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do coacto, de vez que não preenchidos quaisquer dos pressupostos do art. 312 da Lei Adjetiva Penal.

Aduz, outrossim, que a segregação do paciente se estende por mais de 70 (setenta) dias, configurando, por tal circunstância, verdadeira antecipação de pena.

Destaca que o réu não ostenta condenação transitada em julgado; apenas responde a ação penal em andamento, na qual obteve êxito à concessão de sua liberdade provisória. Além disso, não dificultou sua localização, pois apenas mudou de endereço, local onde reside atualmente.

Refere que o paciente dispõe de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, como endereço fixo, profissão lícita e família constituída; além de ser pessoa idosa de 62 (sessenta e dois) anos.

Clama pela concessão liminar da ordem mandamental, no intuito de que seja expedido o competente Alvará de Soltura em favor do acusado, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Pugna pelo direito de sustentar oralmente as razões da impetração.

Em Decisão interlocutória à ID 16823362, indeferi a tutela liminar almejada.

Em
informações
, esclarece o Juízo de 1º Grau (ID 16939931):

“(...)

Motivo da Prisão: Conforme decisão de ID 98514666, infere-se que a preventiva está calcada na necessidade de refrear a atividade criminosa, posto que o réu possui outros apontamentos penais (inclusive por crimes patrimoniais), bem como acautelar o meio social, diante do fato de que o réu pode dilapidar o patrimônio, celebrando negócios jurídicos com terceiros de boa-fé e, ainda, garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista a fuga da parte e as peculiares informações prestadas ao meirinho por sua consorte.

7. Fase Processual: O feito aguarda audiência de instrução e julgamento designada para o dia 01 de dezembro de 2023.”

Nesta instância superior, o
Custos Iuris
, representado pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

A despeito dos argumentos sustentados pelo impetrante, a partir da análise perfunctória que nos cabe através do presente remédio constitucional, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
writ
.

No tocante à dinâmica delitiva, bem esclarece o Juízo inquinado coator em informações:

“Fatos: Consta nos autos de Inquérito Policial que no dia 03 de junho de 2021, a senhora Ana Paula do Nascimento Penelva Harada, compareceu à delegacia de polícia para informar que tomou conhecimento do crime de furto qualificado com abuso de confiança e estelionato, cometido pelos denunciados Roberto Tanaka e Tatiana Michiko Sousa Iwanaga, acima qualificados, em face do idoso YOSHIHISA HARADA. Em depoimento a testemunha Lana Michele Eutrópio de Andrade, declara que é tabeliã substituta no município que Benevides e que no dia 31/07/2020 compareceram no cartório Yoshihisa Harada e Roberto Tanaka, com todos os documentos devidos e com a autorização da vítima realizou a outorga de poderes para o seu Roberto Tanaka. Ressalta-se que a vítima era um idoso de 80 anos, o qual acabara de passar por grande perda, qual seja a morte de sua esposa. A testemunha Ana Paula do Nascimento Penelva Harada, narrou que mora no Japão há mais de 20 anos com o seu marido Luis Yoashiji Harada, filho da vítima, tendo ela se deslocado ao Brasil com a finalidade de buscar o seu sogro YOSHIHISA HARADA de volta ao Japão, contudo ao chegar no Brasil descobriu que seu sogro estava sendo vítima do crime de estelionato. Segue narrando que estava vindo ao Brasil, pois sua sogra Katsuyo Harada veio a falecer no dia 13/06/2020, no hospital da Amazônia, tendo assim deixando o senhor YOSHIHISA HARADA, viúvo. No dia do falecimento o serviço social do hospital tentou entrar em contato com algum familiar do idoso, pois este precisava de cuidados especiais, sendo necessário internação em uma casa de repouso ou moradia com algum parente, posto que se encontrava residindo em uma casa insalubre e sem os cuidados necessários. Após várias tentativas, o hospital conseguiu contato apenas com Tatiana Michiko Sousa Iwanaga, tendo sido informado a condição de Yoshihisa para a denunciada. Os denunciados, após cientes de toda a situação de vulnerabilidade do idoso, aceitaram que ele passasse a residir com eles até a chegada de um parente do Japão, o qual levaria a vítima. Ocorre que, com o avanço da pandemia os parentes da vítima não conseguiram viajar para o Brasil, motivo pelo qual, conversaram com os denunciados e estes aceitaram continuar cuidando do idoso. Entretanto, precisariam de recursos financeiros, tendo a testemunha Ana Paula permitido ao casal sacar, com ajuda de um conhecido que trabalha no Banco do Brasil de Santa Izabel do Pará, a quantia de 30 mil reais, da conta corrente conjunta do casal de idosos. Frisa-se que naquela ocasião o valor existente na conta era de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), além de investimentos financeiros na ordem de um milhão e trezentos reais. No dia 10 de março de 2021, a testemunha Ana Paula chegou à capital paraense, a fim de levar seu sogro, ora vítima, para Japão. Ocorre que durante o período em que estava realizando os trâmites para viagem, tomou conhecimento que os denunciados, furtaram, mediante abuso de confiança, posto que se utilizaram da senha que lhe havia sido fornecida, o restante da quantia que existia na conta corrente já mencionada, e ao serem questionado confessaram o ato e comprometeram-se a devolver os noventa mil reais, o que foi feito cerca de um mês depois. No dia 16 de março, a testemunha Ana Paula foi buscar seu sogro na casa de Tatiana e no dia 30 de abril de 2021 um funcionário do Brasil PREV, entrou em contato com os parentes e informou que houve um saque, mediante uso de procuração, de uma quantia de aproximadamente oitocentos mil reais. Diante da surpresa e a fim de evitar, que o resto do dinheiro fosse sacado, a declarante tentou fazer uma procuração pública, porém o cartório se negou em lavrar a procuração devido a idade avançada da vítima. Ana Paula Harada. destacou em seu depoimento que Roberto Tanaka havia lhe dito que se ela e o marido Luis Harada (filho da vítima) tivessem interesse em sacar o restante do dinheiro da conta de Yoshihisa Harada, ele assim faria, desde que esquecessem os valores anteriormente por ele sacado. A testemunha tornou-se curadora provisória do ofendido, na data de 07/05/2021, e teve conhecimento da ocorrência de diversos saques da conta do idoso, os quais iniciaram em julho de 2020 e no dia 13/07/2020, foram sacadas quantias de R$ 9. 000,00 (nove mil reais), R$ 21.000,00 (vinte um mil reais) e R$ 9. 000,00 (nove mil reais) e em dezembro de 2020, ocorreram saques e transferências (TED), nos valores de R$ 9. 500,00 (nove e quinhentos mil reais), R$ 40.500,00 (quarente mil e quinhentos reais) e 44.000,00(quarenta e quatro mil reais). Após a retirada de todo o dinheiro da vítima, os denunciados abriram uma nova conta (age. 2580-1, CC 35.357-4), por onde passaram a receber os frutos das aplicações financeiras do idoso e em março realizaram o saque de R$9.900,00 (nove mil e novecentos reais) e duas transferências nos valores de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e R$506.488,70 (quinhentos e seis mil quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta centavos), feitas no dia 11/03/2021 e 25/03/2021, para conta 33969-5 (agência: 2580), de Roberto, no Banco do Brasil. Estimasse que valor total subtraído da conta da vítima fora de 892.380,00 (oitocentos e noventa e dois mil trezentos e oitenta reais). Ressalta-se que o denunciado possuía a procuração, a qual foi concedida quando o idoso já se encontrava em situação de vulnerabilidade, para realizar transações bancárias em benefício do ofendido e não em benefício próprio, como foi feito. Assim, resta claro que os denunciados se utilizaram de meio ardil, bem como da confiança que lhes foi depositada, para obter vantagem indevida, realizando doações em nome do idoso para conta corrente criada em nome deles, tudo em prejuízo aos interesses da vítima. A denunciada Tatiana Michiko Sousa Iwanaga, afirma não ter conhecimento sobre os valores citados pela nora da vítima e relata que era seu marido quem cuidava sobre esse assunto, assim como que como a vítima e seu Roberto se comunicavam em japonês, não tendo ela ciência do que era falado entre os dois. Em interrogatório, o senhor Roberto Tanaka, afirma que o dinheiro que fora repassado a ele, foi feito de forma espontânea, em frente ao funcionário do Banco do Brasil conhecido por Sato, pois o senhor Yoshihisa, teria doado o dinheiro como forma de agradecimento por terem cuidado dele e afirma que a vítima teria sentido abandoando pelo filho que morava no Japão.”

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de decreto de prisão preventiva proferido pelo Juízo apontado como coator em 10/08/2023 e assim fundamentado, veja-se:

“1. PRISÃO PREVENTIVA

Pontue-se, ab initio, que independentemente da fase (pré-processual ou processual), é possível a decretação da prisão preventiva da parte investigada, denunciada ou querelada, mediante representação da autoridade policial ou requerimento feito pelo membro do Ministério Público, conforme art. 311 do Código de Processo Penal.

De antemão, deve ser avaliado se a sanção, as circunstâncias do crime ou as condições pessoais da parte representada se encaixam em quaisquer das hipóteses do art. 313 do citado diploma normativo, com as excludentes do art. 314.

No caso concreto,
a prisão preventiva afigura-se cabível, uma vez que os crimes de cometidos, ao menos em tese, pelos denunciados possuem pena máxima em abstrato superior a quatro anos.
Destarte, resta claro a presença do requisito de admissibilidade prevista no artigo

313, inciso I2, do CPP.

Superadas as análises preliminares, adentro aos requisitos subjetivos.

Por ser a última ratio, a decretação da prisão preventiva demanda fundamento concreto.

Esta garantia está prevista no art. 5.º, inc. LXI, da Constituição Federal, além dos arts. 315 e 283, ambos da Lei Processual.

Além disso, a segregação cautelar o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP, bem como a demonstração de que, no caso concreto, as medidas cautelares menos gravosas não seriam suficientes para a garantia do escopo do processo.

No caso em apreço, afigura-se relevante pontuar que o fumus comissi delicti está presente a partir da leitura dos elementos colhidos na fase investigatória, mormente os depoimentos daqueles envolvidos na controvérsia. Cite-se, nesse particular, que é absolutamente incomum o fato de que um idoso, aparentemente com sua saúde debilitada, tenha outorgado uma procuração conferindo amplos e irrestritos poderes para administração de seus bens a um terceiro estranho [29058616].

Merece menção, também, o fato de que a “doação” patrimonial feita por Yoshihisa Harada se deu, de acordo com Roberto, como forma de gratidão [29058627]. No entanto, chama a atenção que o ato de disposição patrimonial se deu num curtíssimo intervalo de tempo, eis que a vítima estaria por apenas 30 (trinta) dias sob os auspícios do favorecido.

É de se destacar, também, que ambos os denunciados revelaram que a vítima teria sido por eles encontrada em estado deplorável, sem higiene alguma, bem como mal alimentado, convivendo com mais de trinta gatos dentro do imóvel, além de insetos. É dito ainda que a casa apresentava aspecto de que há muito tempo não era higienizada [29058625 e 29058627], com odor fétido que era possível de ser sentido na rua. Tal circunstância, de per si, sugere a existência de dúvidas quanto a lucidez da vítima, já naquela época.

Pode ser mencionado, também, que o ora representado manifesta que houve um saque anterior no patamar de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais) e, após questionamento da família, foi empreendida a devolução de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais).

Nesse contexto, o periculum in libertatis, por sua vez, está demonstrado na existência de outros registros criminais e na significativa transferência patrimonial empreendida em favor do representado, que beira a integralidade do patrimônio amealhado por Yoshihiro.

Deve ser sopesada, aqui, a necessidade de se acautelar a ordem pública. Cito, como fundamento, o fato de que o réu possui apontamentos em sua ficha criminal [91557954] em que lhe é imputada a prática de outros crimes patrimoniais, já tendo ordem de prisão em aberto, como se vê nos autos de n. 0000008-94.2007.8.14.0121.

(...)

Outrossim,
merece registro o fato de que o delito cometido possui manifesta repercussão econômica no seio social e podem, inclusive, produzir reflexos em terceiros de boa-fé que, porventura, venham a celebrar negócios jurídicos com o ora representado. Por óbvio, a quantia apropriada e que é produto da empreitada criminosa poderá já ter circulado, por meio de atos de aquisição/disposição patrimonial com pessoas alheias e que serão atingidas pelas medidas decretadas no bojo destes autos.

Ademais, afigura-se relevante invocar como fundamento a
necessidade de se garantir a aplicação penal, tendo em vista o indicado mandado de prisão anterior em aberto, a evasão do distrito da culpa e manifestos indícios de que este se furta à aplicação da lei.
Explico.

Neste caderno processual, figuram como denunciados Roberto Tanaka e Tatiana Michiko Sousa Iwanaga, ambos casados.
Como se observa do caderno processual, Roberto Tanaka forneceu endereço à autoridade policial [29058625] e nele não foi localizado pelo Oficial de Justiça quando de sua citação [43182125].

Nesse interregno, impende dizer que houve a citação da consorte, Tatiana [44178323].

Ao tentar diligenciar para citação do Roberto, no mesmo endereço, conforme atesta a certidão exarada pelo meirinho [61802190], o agente público foi recebido por uma senhora de nome Tatiana Sousa, que lhe informou residir no imóvel há 38 anos e não conhece, nem nunca ouviu falar do Sr. Roberto Tanaka.

Há imensa probabilidade de que, considerando a identidade de nome e sobrenome, tenha sido o Oficial de Justiça recebido pela esposa do denunciado e que esta tenha informado desconhecer o próprio marido.

Como dito, para além dos indícios de que pretende a parte fugir do império da lei, convém remorar que, para o Superior Tribunal de Justiça,
a evasão do distrito da culpa é circunstância que autoriza a segregação cautelar.
(...)

Assim, há necessidade de decretar a custódia do representado ROBERTO TANAKA, residente na Travessa São Francisco, nº 1084, última casa do beco sem saída, Juazeiro, Santa Izabel/PA ou Rua Nestor Herculano, nº 04, bairro Edilson Abreu, Santa Izabel/PA ou na Rua 7 de janeiro, sem numeração aparente, em frente a Yamada Eventos, Santa Izabel/PA ou Rua Capitão Noé de Carvalho, nº 1846, bairro Juazeiro, CEP 68790-00 ou Av. Francisco Amâncio, n° 1834, referência rua ao lado do supermercado Triangulo, bairro Triangulo, Santa Izabel/PA ou onde quer que se encontre, em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar.

“Ex positis”, e considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal a ROBERTO TANAKA a fim de garantir a ordem pública e pela segurança da aplicação da lei penal, devendo ser expedido Mandado de Prisão Preventiva contra o réu.

Proceda-se à devida anotação no BNMP 3.0.” (grifei)

Como sabido, em que pese a excepcionalidade que possui a segregação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando consubstanciada em elementos concretos, em adequação aos ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, observa-se que a decisão vergastada, que determinou a constrição preventiva do paciente, além de destacar a existência concreta da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a
necessidade de ser garantida a ordem pública,
com arrimo na gravidade concreta do fato criminoso, perpetrado em face de pessoa idosa, em nítida situação de vulnerabilidade.

Enfatiza, ademais, a decisão, que o réu possui apontamentos em sua ficha criminal, respondendo ao Processo de n.º 0000008-94.2007.8.14.0121, na Comarca de Santa Luzia do Pará, também por delito de natureza patrimonial (157, §2º, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, do CPB), no qual, recentemente, em 27/09/2023, teve deferida sua liberdade provisória (ID 101466199).

Há de se sobrelevar, entretanto, que, ações penais, ainda que em curso, autorizam a imposição da custódia cautelar, por revelar a contumácia criminosa do agente, como revela ser a hipótese.

Registre-se que, independentemente de ter-lhe sido concedida liberdade provisória em processo diverso, a hipótese em testilha, além das circunstâncias já mencionadas, apresenta nuances que justificam o encarceramento cautelar do coacto.

In casu
, o delito em tese perpetrado impõe manifesta repercussão econômica, inclusive, em face da vultosa quantia de valores movimentados, estimada em R$ 892.380,00 (oitocentos e noventa e dois mil, trezentos e oitenta reais). Consoante fundamentação
a quo,
o delito pode vir a produzir reflexos em terceiros de boa-fé, que, porventura, venham a celebrar negócios jurídicos com o paciente.

Por outra senda, no caso vertente, observa-se que a decisão vergastada bem enfatiza a necessidade de garantia à aplicação da lei penal, considerando a condição do réu, à época do
decisum
, de foragido da justiça.

Não de outra forma, a aplicação da lei penal, resta, de fato, comprometida em face do comportamento do coacto de tentar se esquivar da justiça, não sendo localizado em endereço informado nos autos, em diversas diligências do oficial de justiça.

Nessa esteira, a prisão preventiva do paciente resta suficientemente fundamentada na necessidade também de se resguardar a aplicação da lei penal, já que o réu não demonstra qualquer interesse em prestar contas à sociedade em face do crime a ele irrogado.

Sabe-se que a fuga do acusado do distrito da culpa ou a constatação de que se encontra em lugar incerto e não sabido, são suficientes à autorização da decretação da prisão preventiva. Nesta seara de cognição:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

7. É assente a orientação jurisprudencial no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019). (...) (STJ, AgRg no RHC 119.598/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020)” (grifei)

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECORRENTE FORAGIDO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

3. No caso, ao negar o direito de apelar da sentença condenatória em liberdade, o Juízo singular expôs que o ora recorrente empreendeu fuga após interrogado pela autoridade policial, permanecendo foragido até o momento, circunstância que justifica a necessidade de segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

4. Condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

5. Recurso ordinário desprovido.

(STJ, RHC 120.127/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)” (grifei)

Em Decisão ulterior, datada de 17/08/2023 (ID 98900192), em sede de Audiência de Custódia, manteve o Juízo a medida segregacionista, em face da persistência dos motivos que a determinaram. Na oportunidade, enfatiza o Magistrado singular:

“A decisão que decretou a segregação cautelar da parte está fundamentada, não somente no fato da suposta ocultação de endereço, mas também a expressa menção a necessidade de se acautelar
a ordem pública, sobretudo em razão da parte de apontamento em sua ficha criminal, inclusive de natureza patrimonial de atento, também uma ordem de prisão em aberto nos autos referenciados quanto a questão passou, pela qual é, entendo que por hora deve ser mantida a decretação da prisão preventiva, sem prejuízo de nova
.”
(grifei)

Em derradeiro e recente
decisum
, datado de 1º/12/2023, a prisão do paciente foi novamente mantida, nos seguintes termos (ID 105151626):

“Análise da prisão preventiva do réu ROBERTO TANAKA (art. 316, parágrafo único, do CPP).

Com as alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019, o regramento afeto às prisões cautelares sofreu sensíveis alterações. Nesse particular, foi acrescentado um parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, dispondo o seguinte:

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019).

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).

Nota-se, portanto, que a prisão preventiva deverá ser avaliada pelo juiz ou tribunal responsável por sua decretação a cada 90 (noventa) dias. Em não havendo tal análise, a custódia pode ser considerada ilegal, o que dá ensejo a seu imediato relaxamento, na forma do art. 5º, inciso LXV, da Constituição Federal.

Como cediço, a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares diversas, é regulada pela cláusula rebus sic standibus. Vale dizer, uma vez decretada, é possível que posteriormente haja alteração da situação fática que deu ensejo a medida e esta seja revogada.

In casu, todavia, verifico que não há alteração fática superveniente apta a ensejar a revogação da prisão do requerente. Com efeito, na visão deste juízo, permanecem concretamente hígidos os fundamentos que subsidiaram a decretação da segregação cautelar.

Ressalte-se que a decisão que decretou a medida extrema se baseou na gravidade em concreto da conduta perpetrada, bem como na manutenção da ordem pública.

POR TODO O EXPOSTO, nos termos do art. 316, parágrafo único, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE ROBERTO TANAKA, para assegurar a ordem pública.”
(grifei)

Diante desse quadro, pelas circunstâncias narradas nos autos verifica-se a existência de elementos sólidos que permitem concluir pela necessidade da segregação cautelar do paciente, fundamentada, sobretudo, na garantia da ordem pública, evidenciada pela periculosidade do réu, diante da gravidade concreta da infração; na aplicação da lei penal.

De mais a mais, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder ao feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal, veja-se:

SÚMULA N.º 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Assim, tenho que a medida segregacionista apresenta motivação adequada, em perfeita consonância com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal e a norma-princípio insculpida no artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional de 1988, não havendo lugar na espécie, portanto, por inadequação, para outorga de nenhuma das medidas cautelares pessoais elencadas no artigo 319 da Lei Adjetiva Penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 15/12/2023